Tribunal: TJDFT
Processo: 0732497-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS EM NOME DA EXECUTADA. SISBAJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida no cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de consulta do patrimônio da executada por meio do sistema SISBAJUD. 1.1. Recurso aviado pela parte exequente visando a realização de pesquisa de bens da executada via sistema SISBAJUD.
2. O feito de origem refere-se a cumprimento de sentença de ação de cobrança no qual a exequente pede o pagamento do valor de R$ 11.627,00, referente a notas fiscais de venda de produtos automotores. 2.1. Em busca de bens do devedor é plausível consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. 2.2. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. 2.3. A renovação da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, haja vista que o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. 2.4. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. 2.5. No caso, trata-se de execução iniciada em novembro de 2019, e já foram feitas tentativas de encontrar bens para o arresto, que restaram frustradas, pelos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. Tais pesquisas datam de 28/09/2020, ou seja, realizadas pela última vez há quase de 3 anos. 2.6. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização da executada e de seus bens, admissível consulta a todos os sistemas solicitados: SISBAJUD.
3. Agravo de instrumento provido.